Tribunal: TJDFT
Processo: 0710317-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710317-41.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GEOVANE RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Geovane Rodrigues dos Santos contra decisão desta Relatoria que não conheceu da apelação interposta por ele. A apelação não foi conhecida em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. O agravante interpôs agravo interno. Afirma que seu recurso não violou o princípio da dialeticidade e descreve o que entende por esse conceito. Faz considerações acerca dos fatos discutidos nos autos. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença e anular a decisão agravada (id 63325060). O agravado apresentou contrarrazões (id 64188393). Esta Relatoria intimou o agravante para manifestar-se sobre ausência de dialeticidade recursal (id 64458333). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade diante da ausência de dialeticidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[1] Observe-se a posição de Araken de Assis acerca da matéria:[2] É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, (a) específica; (b) pertinente; e (c) atual. (...) Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo alegados no recurso. Esta Relatoria proferiu decisão de não conhecimento do recurso de apelação interposta pelo agravante. Explicou que é dever do Relator não conhecer do recurso que não impugna especificamente a decisão recorrida. Informou que as razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de afronta ao princípio da dialeticidade. O agravante afirma que seu recurso não violou o princípio da dialeticidade e descreve o que entende por esse conceito. Narra que contratou empréstimo bancário com o agravado e que este lhe cobra valores absurdos em razão de uma única mora. Explica que os valores cobrados são indevidos. Argumenta que deve haver preservação do mínimo existencial. Sustenta que o título executo é ilíquido, o que torna a ação monitória nula. Afirma que há encargos contratuais cobrados em valor excessivo e que os juros cobrados estão acima da taxa média de mercado. Explica que uma cédula de crédito bancário sem assinatura não pode fundamentar a ação. Argumenta que o embargado desconsiderou pagamentos efetuados. Menciona a inexigibilidade da cobrança da taxa de comissão de permanência. As razões recursais apresentadas no agravo interno são genéricas e não impugnam especificamente a decisão que não conheceu da apelação. O agravante tece considerações do que entende ser o princípio da dialeticidade, mas não correlaciona com a decisão impugnada. Não explica o motivo pelo qual entende que a decisão impugnada merece ser reformada. Limita-se a dizer que seu recurso atendeu o princípio da dialeticidade e objetiva rediscutir os fatos. As razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da decisão impugnada para preservar o princípio da dialeticidade, sob pena de não conhecimento do recurso.[3] Concluo que o recurso não atendeu ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, não conheço do agravo interno com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] ASSIS, de Araken. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 125. [3] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 18.11.2020.